Tribunal: TJES
Processo: 5013029-69.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5013029-69.2025.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROSENILDO BRAU GUIMARAES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS. ALEGADA CONTRARIEDADE MANIFESTA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), fixando-lhe a pena de 30 anos de reclusão em regime inicial fechado, e absolvê-lo da imputação de tentativa de homicídio, nos termos do art. 386, II, do CPP. A defesa recorre sustentando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, por estar fundada em depoimentos indiretos (“ouvir dizer”), requerendo a anulação do julgamento ou absolvição, bem como a redução da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão condenatória proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar sua anulação nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada de forma desproporcional, exigindo redimensionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelo laudo de exame cadavérico e pelos demais elementos constantes dos autos.

4.
A autoria delitiva possui suporte probatório suficiente, notadamente nas declarações prestadas pela vítima sobrevivente na fase inquisitorial, que reconheceu o réu como um dos autores do crime, bem como em reconhecimento fotográfico e em outros depoimentos colhidos durante a investigação.
5.
A posterior retração parcial da vítima sobrevivente em juízo não invalida o valor probatório de suas declarações extrajudiciais quando estas se mostram coerentes e corroboradas por outros elementos probatórios constantes dos autos.
6.
O depoimento da mãe da vítima fatal, relatando identificação do autor pela vítima sobrevivente logo após o crime, bem como o relato de testemunha que afirmou ter tomado conhecimento da autoria por intermédio do próprio acusado, reforçam a versão acusatória acolhida pelo Conselho de Sentença.
7.
A Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, cabendo ao Tribunal ad quem apenas verificar se há suporte mínimo de prova para a tese acolhida, não sendo possível substituir a convicção dos jurados quando a decisão encontra respaldo no conjunto probatório.
8.
A anulação do julgamento com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP, somente é cabível quando o veredicto se mostra absolutamente dissociado das provas dos autos, o que não ocorre quando o Júri opta por uma das versões plausíveis apresentadas durante a instrução.
9.
Na dosimetria da pena, embora corretamente reconhecidas diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base foi fixada em patamar superior ao parâmetro jurisprudencial sem fundamentação suficiente, impondo sua redução mediante adoção do critério de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal.
10.
Redimensionada a pena-base para 23 anos e 3 meses de reclusão e aplicada a agravante da reincidência na fração de 1/6, a pena definitiva é fixada em 27 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.
Recurso parcialmente provido
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII. CP, arts. 59, 68, 121, §2º, IV, e 14, II. CPP, arts. 155, 386, II, e 593, III, “d”. Lei nº 8.072/1990, art. 1º, I.
Jurisprudência relevante citada: TJES, ApCrim nº 0007898-33.2017.8.08.0014, Rel. Des. Willian Silva, j. 10.08.2022; TJES, ApCrim nº 0008822-21.2015.8.08.0012, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 09.02.2022; TJES, ApCrim nº 0012862-25.2021.8.08.0048, Rel. Des. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, j. 23.03.2026
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 06/05/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA(RELATOR):-

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
ROSENILDO BRAU GUIMARÃES
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares (ID 16683592) que, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de
condenar
o recorrente pelo crime descrito no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, contra a vítima MAXWELL PINTO DE SOUZA, à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e absolvê-lo quanto ao crime tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em relação à vítima PETRIOS BAZONI, com fulcro no art. 386, inciso II, do CPP.

Em razões recursais (ID 18037528), a defesa requer, em síntese, a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, pleiteia a neutralização das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, com o consequente redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Contrarrazões (ID 18147990), pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, subscrito pelo Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz (ID 18208498), pela manutenção da r. sentença.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO MATEUS PASSOS CORREA:-

Excelências, primeiramente gostaria de desejar a todos uma boa tarde.

Cumprimentar todos os desembargadores na pessoa, do desembargador presidente, também na pessoa o desembargador-relator, Eder Pontes, desembargador Luiz Guilherme Risso, Rachel Durão Correia Lima, desembargador William Silva, doutor procurador de justiça, todos os serventuários da justiça, meus nobres colegas advogados, estudantes de direito que se fazem presentes.

Neste presente caso, trata-se de um recurso de apelação interposta contra a sentença da comarca de Linhares, que condenou o apelante a uma pena de 30 anos por homicídio qualificado.

O primeiro ponto pretendido pela defesa é a anulação da sessão do Tribunal do Júri, entendendo que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.

Inicialmente, o apelante foi denunciado por crime de homicídio qualificado consumado, pelo qual foi condenado, e por uma tentativa de homicídio, em face do nacional Petrus Basone, sendo que, por essa tentativa, este foi absolvido pelo conselho de sentença.

Cabe ressaltar, excelência, que as provas do processo utilizadas para apontar a autoria foram todas testemunhais, sendo assim necessário pontuar a questão das declarações prestadas, tanto em fase policial quanto em fase judicial.

Em fase policial foram ouvidas quatro testemunhas.

A senhora Maria da Ajuda Pinto da Silva, Petrus Basone, que é a vítima sobrevivente, Alexandre Estevam Nascimento e Valdirene Pezin Santana Alves.

Em juízo foram ouvidas apenas as testemunhas Maria da Ajuda, Petrus Basone e Valdirene. O senhor Alexandro não foi encontrado para prestar depoimento.

A senhora Maria da Ajuda, em sede extrajudicial, informa que ficou sabendo do crime dos fatos através de uma vizinha. E que essa não deu mais detalhes sobre o crime em si.

Já em juízo, disse que o Petrus, a testemunha sobrevivente, teria ligado logo após o crime ter sido efetivado e ter informado acerca da participação do apelante neste fato.

No entanto, o Petreus, tanto em sede policial quanto em juízo, nega tal informação. Ele não dá essa informação que teria ligado para a senhora Maria da Ajuda ou para nenhuma outra pessoa.

Em sede policial, o Petrus, que é a única testemunha presencial desse fato, ele informa que a autoria do apelante. Informa que o apelante teria sido uma das pessoas que teria realizado esse intento criminoso.

No entanto, quando ouvido em juízo, a testemunha, sobrevivente, vítima, informa que não reconheceu o atirador e informa também que não teria dito em sede policial da participação do apelante sobre os fatos.

A Valdirene, tanto em sede policial quanto em juízo, nada contribuiu, porque ela falou que só ficou sabendo do crime, mas não presenciou, não tem mais detalhes a serem esclarecidos.

E o Alexandre foi ouvido apenas em sede policial, teria informado que o apelante teria confessado a ele, reservadamente, que teria participado desse crime.

Então, temos nesse caso que, exceto o depoimento do Petrus, todos os outros são testemunhos indiretos, prestados por pessoas que não presenciaram os fatos, ou seja, por testemunhas de ouvir dizer. Que não foram confirmados no decorrer da instrução processual. Inclusive, essas testemunhas, de ouvi dizer, apenas uma foi ouvindo em juízo, que foi a senhora Maria da Ajuda.

Então, o único testemunho, o único depoimento de testemunha presencial foi a do Petrus, que negou, em juízo e também em sessão do júri, a participação do apelante, negando também que teria apontado mesmo em sede policial.

Pois bem, excelências, nesse sentido, a defesa entende que a decisão do conselho de sentença foi baseada em testemunhos indiretos, por ouvir dizer, se mostrando manifestamente contrária à prova dos autos, vedado no nosso ordenamento jurídico, razão pela qual a defesa sustenta que a referida decisão deve ser cassada. Demonstrando ainda que o apelante foi condenado por decisão contrária à prova dos autos, pelo fato deste ter sido absolvido pelo crime de tentativa de homicídio também, com base unicamente na palavra da testemunha Petrus Basone, que nega a participação do apelante nos fatos.

Ultrapassado tal ponto da anulação da sessão do júri, em segundo plano, a defesa busca a reforma da dosimetria da pena aplicada em sentença, inicialmente apontando violações ao artigo 59 do Código de Processo Penal em relação à valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

No que tange às circunstâncias da culpabilidade, o magistrado, quando da dosimetria da pena se entendeu que: “O grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa e, além disso, o crime foi praticado de maneira premeditada e refletida, tendo o réu se dirigido até o local em que a vítima estava, já com arma ao dispor e com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo certamente maior censura.”

No entanto, excelências, não há apontamento de elementos concretos que extrapolem a normalidade delitiva. Não foi indicado de modo pormenorizado as circunstâncias que evidenciam a premeditação do crime. A fundamentação utilizada se limita, exclusivamente, àquela já prevista no Código Penal e pela qual o condenado já foi acusado, que é o homicídio qualificado.

A defesa entende também que a utilização da arma de fogo pelo qual se chegou ao intento delitivo. E também o fato de ter se dirigido ao local em que a vítima estava é fato comum a espécie, circunstância ocorrida no momento do crime, não devendo ser utilizada como valoração negativa, vez que é intrínseca ao tipo penal.

E quanto à circunstância judicial, à circunstância do crime, esta foi negativada em razão da pluralidade de agentes, bem como os múltiplos disparos em via pública. Entende a defesa também que tais elementos não justificam a valoração da circunstância. Isso porque, neste caso, a presença de vários agentes por si só, não justificaria a exasperação. Por quê? Porque o próprio Petrus, quando ele ouviu de juízo, ele falou que haviam três pessoas no local, mas apenas uma estaria armada. Então, essa pluralidade, a defesa entende que não maximizou o êxito da empreitada deletiva.

Portanto, não há elementos concretos nos autos de que havia outras pessoas também ali efetuando o disparo, sendo que a única testemunha presencial dos fatos, informa que só havia um atirador. Entendendo a defesa também que tal circunstância judicial deve ser neutralizada.

E, por fim, a defesa também busca a reforma da sentença no que tange à fração adotada na primeira fase da dosimetria, que valorou negativamente cinco circunstâncias judiciais, fixando a pena-base em 27 anos e 9 meses. 27 anos e 9 meses.

Então, apesar de se tratar de uma discricionariedade do julgador, a defesa entende que deve se levar em conta também a proporcionalidade, a razoabilidade, entendendo que a pena base foi fixada em 15 anos e 9 meses acima da pena mínima prevista é o que a defesa entende ser desproporcional.

E, desta forma, entendendo também que é o caso de reformar a fração adotada na pena, para redimensionar a pena inicial aplicada.

Então, em suma, excelências, a defesa pugna que seja dado provimento ao presente recurso de apelação, reconhecendo a violação do artigo 593, inciso 3, à linha D do Código de Processo Penal, anulando a sentença condenatória pela decisão do Conselho de Sentença ter sido contrária à prova dos autos, caso assim não entenda, Vossas Excelências, que seja neutralizada a circunstância judicial, culpabilidade e circunstância do crime, vez que intrínsecas ao tipo.

E, por fim, que seja redimensionada a pena base, eis que ela foi aplicada mais que o dobro acima da mínima ali na primeira fase, e entendendo que a fração adotada se mostra desproporcional e também não se mostra razoável.

E dessa forma que a defesa sustenta, pede provimento, agradece e devolve a palavra.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA(RELATOR):-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 20/05/2026

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos após ouvir atentamente a brilhante sustentação oral do Dr. Mateus Passos Corrêa, especialmente diante de algumas particularidades levantadas naquela oportunidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROSENILDO BRAU GUIMARÃES
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares (ID 16683592).

A denúncia (fls. 02/04), narrou que:

“
(...) no dia 31 de março de 2015, por volta das 21h50min, na Rua Luiz de Camões, no Bairro Interlagos, Linhares/ES, o denunciado, na companhia de outros dois indivíduos não identificados, e agindo com animus necandi, efetuou disparos de arma de fogo (não apreendida) em desfavor de Maxwell Pinto de Souza, causando lesões que levaram o levaram a óbito, consoante laudo de exame cadavérico à fl. 33, e de Petrios Bazoni, que, por circunstâncias alheias a sua vontade, somente não se consumou, eis que este não foi atingido por nenhum dos disparos.

Depreende-se dos autos que as vítimas estavam transitando na rua retromencionada quando foram abordadas pelo imputado e os outros indivíduos não identificados, em um “beco”, na Rua Luiz de Camões, no Bairro Interlagos, nesta cidade. Extrai-se dos autos que o denunciado foi quem efetuou disparos de arma de fogo, atingindo letalmente Maxwell Pinto de Souza, quando este tentava empreender fuga, e, por circunstâncias alheia à intenção do denunciado, não logrou êxito em ceifar a vida da vítima Petrios Bazoni, eis que a mesma evadiu de imediato do local.

Contudo, é evidente que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, eis que estas foram alvejadas de inopino pelo denunciado, além de que estavam desarmadas no momento do fato. (...)”.

Desse modo, entendendo o magistrado
a quo
estarem presentes elementos suficientes nos autos, o apelante foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/1990, e do art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo submetido a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri.

A sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri foi realizada em 05/08/2025, ocasião em que foi proferida respeitável sentença, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal,

condenando o recorrente pelo crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/1990, contra a vítima MAXWELL PINTO DE SOUZA, à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e absolvê-lo quanto ao crime tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em relação à vítima PETRIOS BAZONI, com fulcro no art. 386, inciso II, do CPP.

Inconformada com a condenação
suso
referenciada, a defesa interpôs recurso, insurgindo-se contra a decisão dos jurados, a qual entende ser manifestamente contrária às provas constantes dos autos, alegando, em suma, que, o apelante deveria ser absolvido/despronunciado, por inexistirem provas do cometimento do delito.

Para tanto, aduz que “
a decisão do Conselho de Sentença para condenação do apelante se
mostra ilegal e deve ser cassada, eis que baseada em depoimento indireto e por ‘
ouvir dizer’, e, portanto, manifestamente contrária a prova dos autos
”.

Ou seja, em linhas gerais, entende a defesa que a decisão dos jurados não encontra respaldo nas provas constantes nos autos, aduzindo que o julgamento do apelante deve ser anulado.

Pois bem. Ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que deles constam

elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença, que reconheceu a autoria e a materialidade delitiva, através do disposto no Boletim Unificado nº 24291705 (fls. 07/09-v), pelo laudo de exame cadavérico (fl. 37) e pelo auto de reconhecimento fotográfico (fl. 40).

Especificamente acerca da autoria, constata-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença não foi insubsistente, inexistindo razão para se alterar a conclusão alcançada. O que se verifica, em verdade, é a irresignação natural do apelante quanto ao resultado, mas não uma decisão teratológica por parte do Tribunal do Júri.

No que tange à autoria, a vítima sobrevivente, Pétrios Bazoni, ao ser ouvida na fase inquisitorial (fls. 51/52 do processo digitalizado ID 16683591), apresentou o seguinte relato:

“[...] que, era amigo de MAXWELL há mais de 05 (cinco) anos e chegaram a ser vizinhos no Bairro Interlagos, Linhares ES; que perguntado ao declarante o que estava fazendo junto com MAXWELL no dia e hora do crime, alega que estava junto com MAXWELL na casa de amigos no Bairro Interlagos, Linhares ES, por volta das 21h; que o declarante esclarece que na época do crime estava morando junto com MAXWELL em uma casa no Bairro Interlagos, Linhares ES, mais precisamente na Rua Luiz de Camões, próximo ao porto do bote; que perguntado ao declarante se os mesmos autores que queriam matar MAXWELL também queriam lhe matar este alega que sim mas não sabe precisar o motivo;
que perguntado ao declarante se reconheceu os autores do crime, este alega ter reconhecido somente um deles; que perguntado ao declarante se conhece ROSENILDO BRAU GUIMARÃES vulgo “NIDA”, este alega que sim e que este é um dos autores do crime;
que perguntado ao declarante se conhece WENDER DE AMORIM DAMASCENO vulgo “PG”, este alega que não conhece e não sabe se este foi um dos autores do crime; que perguntado ao declarante se conhece ROGÉRIO BONES BARBOSA vulgo “KURUMIN”, este alega que sim e mas não sabe se este foi um dos autores do crime; que perguntado ao declarante se já efetuou algum disparo de arma de fogo contra ROGÉRIO BONES vulgo “KURUMIN” este nega ter atirado e nega ter tido qualquer tipo de desavença com “KURUMIN”;
que no dia do fato, por volta das 22h, o declarante estava junto com MAXWELL quando foram surpreendidos por 03 (três) elementos no beco que dá acesso a casa onde moravam;
que somente estavam o declarante e MAXWELL;
que um dos elementos, o declarante prontamente reconheceu como sendo ROSENILDO BRAU vulgo “NIDA” e este estava armado com uma pistola;
que os outros 02 (dois) elementos, por estar escuro, o declarante não viu quem eram; que NIDA mandou o declarante ficar quietinho momento em que o declarante virou as costas e saiu correndo;
que MAXWELL também correu mas foi alvejado por vários disparos de arma de fogo efetuados pelos 03 (três) elementos;
que o declarante antes dos disparos ainda ouviu MAXWELL dizer o seguinte “PELO AMOR DE DEUS NÃO FAZ ISSO COMIGO NÃO”; que o declarante correu para um lote vago mas MAXWELL não teve a mesma sorte e foi morto;
que foram vários disparos de arma de fogo;
que o declarante não sabe dizer quais as armas de fogo os outros 02 (dois) meliantes estava usando; que o declarante acredita que também atiraram em sua direção mas não conseguiram alvejá-lo; que perguntado ao declarante a motivação do crime, este alega não saber; que o declarante e MAXWELL não estavam traficando no local; que apesar de não ter reconhecido os demais meliantes, o declarante ressalta que WENDER vulgo “PG” e ROGÉRIO vulgo “KURUMIN” andam com ROSENILDO vulgo “NIDA” e todos são traficantes de drogas em Linhares; que o declarante é ouvido na presença do Chefe de Segurança DIOGO LOUREIRO BRANDOLIN NF 3381633. [...]”.

Em juízo (fl. 119 do processo digitalizado ID 16683591, aud. 02/05/2018 – mídia 2), muito embora o ofendido tenha confirmado o teor de sua declaração anterior, manifestou não reconhecer o acusado Rosenildo como o autor dos disparos. Contudo, tal retração ou hesitação em sede judicial não possui o condão de anular o valor probante de seus esclarecimentos extrajudiciais, especialmente quando estes se alinham harmonicamente com as demais provas colacionadas nos autos.

Nesse mesmo sentido, a informante Maria da Juda Pinto da Silva, genitora da vítima fatal, Maxwell Pinto de Souza, corroborou em juízo (fl. 118 do processo digitalizado ID 16683591, aud. 02/05/2018 – mídia 3) as declarações prestadas perante a autoridade policial (fl. 25 do processo digitalizado ID 16683591), destacando ter recebido ligação da vítima sobrevivente, logo após a consumação do delito, momento em que este identificou os autores como indivíduos da localidade conhecida como “Pó do Shell”, citando expressamente o vulgo “Nida”.

A narrativa da informante revela-se contemporânea ao fato e despida de elementos que sugiram construção artificial, reforçando a imputação contra o recorrente. Confira-se:

“[...] que não presenciou os fatos; que seu filho, Maxwell, foi morto próximo da casa que estava com a vítima sobrevivente, Pétrios; que Maxwell e Pétrios, já tiveram envolvimento com tráfico de drogas;
que no momento em que mataram o seu filho Maxwell, Pétrios ligou para ela e falou
“Da Juda me desculpa aí, vieram me matar e mataram o Maxwell”
; que informou que foi o pessoal do “Pó do Shell”, citando expressamente o vulgo, qual seja:
“Nida”
;
que falou com ela que o Maxwell tinha lhe dado uma carona e quando estava chegando na casa do Pétrios, o pessoal citado já estava no quintal; que os disparos pegou todos em Maxwell, pois era quem estava na frente e o Pétrios correu; que Pétrios também falou com ela que a briga era por causa da morte de um rapaz que era até primo de seu filho, mas que no momento não se recorda o nome; que Maxwell tinha passagens por tráfico e que ela já internou ele em Piúma; que falaram com ela que as três pessoas que tentaram matar o Pétrios, estava em um carro siena, cor preta; [...] que ao chegar no local dos fatos viu o corpo do seu filho; que no local tinha bastante gente;
que confirma seu depoimento prestado em sede inquisitorial;
[...]”.

Soma-se a isso o depoimento de Alexsandro Estevão Nascimento (fls. 38/39), que na fase investigativa, a testemunha reconheceu o apelado como autor do crime (fl. 40), detalhando a dinâmica e a motivação do crime, informando que o próprio acusado teria lhe confidenciado a autoria. Vejamos:

“[...] Que o DECLARANTE relata que o autor do homicídio praticado contra a pessoa de MAXUEL PINTO DE SOUZA no dia 31/03/2015, no bairro Interlagos foi a pessoa de ROSENILDO, uma pessoa de alcunha “PG” (que mora no beco da Ângela), que o motivo foi que no momento do crime MAXUEL estava em companhia de uma pessoa cujo o DECLARANTE não sabe declinar o nome; [...] Que NIDA E PG foram até o bairro Interlagos com o objetivo de executar essa pessoa desconhecida; Que ao chegar no local eles ficaram aguardando a chegada da pessoa desconhecida; Que MAXUEL PINTO DE SOUZA foi o primeiro a adentrar no beco; Que NIDA abordou MAXUEL apontando a arma para ele, e aguardando a pessoa desconhecida chegar; Que a pessoa desconhecida, ao chegar no local avistou o fato, e conseguiu fugir; Que então, NIDA e PG executaram MAXUEL que já estava dominado; Que a arma usada no crime foi uma pistola 9 mm; Que o DECLARANTE soube de todos os detalhes do fato pelas próprias pessoas acima citadas; Que as pessoas acima andam pelo bairro portando as armas acima citadas; [...]”.

Destarte, ao contrário do que argumenta o recorrente, o que se percebe é que o Conselho de Sentença optou pela condenação em relação ao crime de homicídio qualificado, acolhendo a versão dos fatos que lhe pareceu coerente e verossímil, versão esta extraída dos depoimentos de todas as testemunhas colhidos ao longo da instrução criminal, bem como dos demais elementos probatórios constantes nos autos, não havendo falar em violação ao disposto no artigo 155, do Código de Processo Penal.

No ponto, cabe observar que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas ao controle do Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assim, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise aprofundada dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo.

Acerca do tema, Eugênio Pacelli afirma que, “
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado - uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos”.
['Comentários ao Código de Processo Penal', 4ª ed., 2011, p. 1144].

Desse modo, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em anulação da sentença e, via de consequência, por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com fulcro no art. 593, inciso III, 'd' do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta, cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar que o mencionado art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo. Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é a que pode ser invalidada, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado perante este egrégio Tribunal de Justiça, o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, esta não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido:

1. A tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a tese de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. 2.
De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, b e c da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos.
(TJES; APCr 0007898-33.2017.8.08.0014; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 10/08/2022; DJES 23/08/2022).

1. O sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do tribunal do júri é o da íntima convicção, casos em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do júri, que decide desprendido de qualquer critério de julgamento. In casu, verifica-se que a decisão dos jurados encontra elementos de apoio nos autos para formação da convicção condenatória, não se olvidando, como visto, que somente na hipótese de decisão totalmente contrária à prova dos autos é que se autoriza a anulação da sentença e a realização de novo julgamento.
2. Ao aplicar a pena-base, o culto juiz a quo agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais que regem os temas discutidos nesta ação penal e analisou corretamente as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, fundamentando-as, bem como o artigo 68 do mesmo CODEX, aplicando pena suficiente e necessária à reprovação do delito praticado pelo apelante. Há no caderno processual circunstâncias judiciais concretas aptas a afastar a pena-base do réu do mínimo legal as quais foram exaustivamente fundamentadas na sentença condenatória. 3. Recurso improvido. (TJES; APCr 0008822-21.2015.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 09/02/2022; DJES 11/03/2022).

No caso em análise e conforme amplamente demonstrado, a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para formação da convicção condenatória, não se olvidando, como visto, que somente na hipótese de decisão totalmente contrária à prova dos autos é que se autoriza novo julgamento.

Pelo exposto, conclui-se que a condenação do recorrente procedida pelo Conselho de Sentença, mormente quando no plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público de 1º grau sustentou a acusação e pediu a condenação do apelante, não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos mas espelha o entendimento dos representantes da sociedade em relação aos fatos e provas que lhe foram colocados sob apreciação, em absoluta observância ao art. 5º, inciso XXXVIII da Constituição Federal, motivo pelo qual o pedido de anulação da decisão do Tribunal do Júri, não merece prosperar.

Ultrapassado tal requerimento, insurge-se o apelante contra o capítulo da dosimetria da pena, especificamente no que tange à fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Acerca da fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo sempre se pautar em motivação idônea, tendo como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Dito isso,

em relação ao crime praticado em face de
Maxwell Pinto de Souza
, na primeira fase de aplicação da pena, ao fixar a pena-base em 27 (vinte e sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a partir do preceito secundário do delito previsto no artigo 121, § 2º, do Código Penal, qual seja, 12 (doze) e 30 (trinta) anos de reclusão, o magistrado de primeiro grau assim consignou na r. sentença:

“[...]
Culpabilidade:
o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é
extremamente elevado
, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa e, além disso, o crime foi praticado de maneira premeditada e refletida, tendo o réu se dirigido até o local em que a vítima estava, já com a arma ao dispor e com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura. Em relação aos seus
antecedentes
, reputo-os maculados,
com maior peso em tal circunstância judicial
, haja vista a existência de 02 (duas) condenações transitadas em julgado, quais sejam, Ação Penal nº 030050195467, pela prática do crime previsto no art. 12, da Lei 10.826/03, transitada em julgado em 10/09/2007, e na Ação Penal nº 030040003136, pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei 10.826/03, transitada em julgado em 01/10/2007 (conforme consultas ao SIEP e SEEU de ID 70743752). A

conduta social
, assim compreendida como o comportamento do réu em seu ambiente familiar, do trabalho e na sociedade,
merece reprovação
, porquanto, conforme consta nos autos, o acusado, em seu ambiente social, trata-se de indivíduo com alto envolvimento no tráfico de drogas, envolvido em “guerras do tráfico” e apontado como sendo pessoa de alta periculosidade (vide: I – oitiva de fls. 38/39, na qual a depoente informou que “algum tempo atrás CARLOS CÉSAR vendeu drogas a um território que pertencia” ao acusado, que este foi apontado como mandante de outro homicídio, em que a então vítima deste outro homicídio “estava ‘atravessando’ drogas em território que pertencia” ao acusado; II – oitiva de fls. 51/52, na qual o declarante informou que o acusado andava junto de outros indivíduos e que “todos são traficantes de drogas em Linhares-ES”; III – Relatório de fl. 67, no qual a Autoridade Policial apontou o acusado como “indivíduo de alta periculosidade”)
. Não há nos autos elementos para aferir a personalidade do acusado. O motivo do crime não foi esclarecido.
As
circunstâncias do crime

são totalmente desfavoráveis
, vez que cometido em pluralidade de agentes (o réu e outros dois indivíduos não identificados), circunstâncias que maximizam o êxito na empreitada, devendo ser ressaltado, ainda, que foram efetuados múltiplos disparos de arma de fogo em via pública, em uma linha tênue para a incidência da qualificadora do perigo comum. As
consequências do crime

são totalmente desfavoráveis
, haja vista que, conforme cópia da Carteira de Identidade de fl. 13, a vítima se tratava de um adolescente de 17 (dezessete) anos de idade, o qual foi prematuramente privado de uma vida repleta de possibilidades, expectativas e perspectivas, invertendo, ainda, a ordem natural da vida, fazendo com que a mãe vivenciasse o sofrimento de perder o próprio filho de tenra idade
. O comportamento da vítima não contribuiu para o evento delituoso. Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime fixar a
pena-base em 27 (vinte e sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão
. [...]”.

Assim, a meu sentir, a
culpabilidade
foi acertadamente valorada de forma negativa. Ao contrário do alegado pela defesa, o magistrado
a quo
não se fundou no conceito analítico de crime (pressuposto da pena), mas sim na elevada reprovabilidade da conduta (culpabilidade em sentido lato).
A premeditação, evidenciada pelo prévio preparo da arma e pelo deslocamento deliberado ao local do crime
, revela uma resolução criminosa amadurecida que transborda o dolo genérico ínsito ao tipo penal de homicídio.

De igual modo, no tocante às
circunstâncias do crime
, denota-se que o
modus operandi
revela especial gravidade.
O concurso de agentes e a execução mediante múltiplos disparos em plena via pública não apenas reduziram drasticamente as chances de defesa da vítima, como também expuseram a coletividade a um perigo comum reflexo
, desvalorando severamente a ação.

Nesse sentido:

(...). III. Razões de decidir 3.
A premeditação e o planejamento da conduta delituosa não são inerentes ao tipo penal de homicídio mas sim circunstâncias que denotam maior intensidade do dolo e frieza elevando o grau de reprovabilidade da conduta e autorizando a exasperação da pena-base a título de culpabilidade.
4. A conduta social do agente pode ser valorada negativamente quando demonstrado por elementos concretos dos autos que o réu é pessoa temida no meio social em que vive impondo a/lei do silêncio/e obrigando testemunhas a deporem sob sigilo por fundado temor de represálias o que evidencia nocividade no convívio comunitário.
5. Não há bis in idem

na valoração negativa das circunstâncias do crime baseada na brutalidade da execução (múltiplos disparos inclusive pelas costas) e a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa). Enquanto a qualificadora pune o modo de ataque que impede a reação a circunstância judicial sopesa a gravidade concreta da execução e a sanha assassina evidenciada pelo número excessivo de tiros extrapolando o tipo penal básico.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. A tese fixada é a de que a premeditação o temor social concreto que exige proteção testemunhal e a execução com múltiplos disparos constituem fundamentos idôneos e autônomos para a exasperação da pena-base no homicídio qualificado respeitados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. (TJES; ApCrim 0012862-25.2021.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Data 23/03/2026).

De toda sorte, mesmo sendo mantido o reconhecimento de
05 (cinco) circunstâncias judiciais desfavoráveis
, a fixação da pena-base em 27 (vinte e sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão não se mostrou proporcional, na medida em que foi utilizado um patamar de exasperação maior do que os padrões orientadores da jurisprudência – 1/6 da pena mínima ou 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima -, sem a devida fundamentação.

Assim, utilizando o patamar de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima (12 a 30 anos), fixo a pena-base em 23 (vinte e três) anos e 3 (três) meses de reclusão.

A partir do reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, “decorrente da condenação na Ação Penal nº 030070011900, pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, transitada em julgado em 26/02/2009, conforme consulta ao SIEP e SEEU de ID 70743752”, e com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), fixo a pena intermediária em 27 (vinte e sete) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão,
quantum
que torno definitivo ante a inexistência de atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e

a ele

DOU PARCIAL

PROVIMENTO
, tão somente para fixar a pena definitiva de
ROSENILDO BRAU GUIMARÃES
em 27 (vinte e sete) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO (REVISOR):-

Senhor Presidente, revi os autos e acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

cmv
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos após ouvir atentamente a brilhante sustentação oral do Dr. Mateus Passos Corrêa, especialmente diante de algumas particularidades levantadas naquela oportunidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROSENILDO BRAU GUIMAR
Ã
ES
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares (ID 16683592).

A denúncia (fls. 02/04), narrou que:

“
(...) no dia
31 de março de 2015
, por volta das 21h50min, na Rua Luiz de Camões, no Bairro Interlagos, Linhares/ES, o denunciado, na companhia de outros dois indivíduos não identificados, e agindo com animus necandi, efetuou disparos de arma de fogo (não apreendida) em desfavor de Maxwell Pinto de Souza, causando lesões que levaram o levaram a óbito, consoante laudo de exame cadavérico à fl. 33, e de Petrios Bazoni, que, por circunstâncias alheias a sua vontade, somente não se consumou, eis que este não foi atingido por nenhum dos disparos.

Depreende-se dos autos que as vítimas estavam transitando na rua retromencionada quando foram abordadas pelo imputado e os outros indivíduos não identificados, em um “beco”, na Rua Luiz de Camões, no Bairro Interlagos, nesta cidade. Extrai-se dos autos que o denunciado foi quem efetuou disparos de arma de fogo, atingindo letalmente Maxwell Pinto de Souza, quando este tentava empreender fuga, e, por circunstâncias alheia à intenção do denunciado, não logrou êxito em ceifar a vida da vítima Petrios Bazoni, eis que a mesma evadiu de imediato do local.

Contudo, é evidente que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, eis que estas foram alvejadas de inopino pelo denunciado, além de que estavam desarmadas no momento do fato.
(...)”.

Desse modo
, entendendo o magistrado
a quo

estarem presentes elementos suficientes nos autos, o apelante foi pronunciado
como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/1990,
e do
art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, sendo submetido a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri.

A sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri foi realizada
em 05/08/2025
,
ocasião em que foi proferida respeitável sentença,
a qual julgou
parcialmente
procedente
a pretensão punitiva
e
statal,

condenando
o recorrente

pelo crime
previsto no artigo
121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/1990,
contra a vítima
MAXWELL PINTO DE SOUZA
,
à
pena
d
e
30 (trinta) anos
de reclusão,
em regime inicial
fechado,
e
absolvê-lo
quanto ao crime tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em relação à vítima PETRIOS BAZONI, com fulcro no art. 386, inciso II, do CP
P.

Inconformada com a condenação
suso
referenciada, a defesa interpôs recurso, insurgindo-se contra a decisão dos jurados, a qual entende ser manifestamente contrária às provas constantes dos autos, alegando, em suma, que, o apelante deveria ser absolvido/despronunciado, por inexistirem provas do cometimento do delito.

Para tanto, aduz que “
a decisão do Conselho de Sentença para condenação do apelante se
mostra ilegal e deve ser cassada, eis que baseada em depoimento indireto e por ‘
ouvir dizer’, e, portanto, manifestamente contrária a prova dos autos
”.

Ou seja, em linhas gerais, entende a defesa que a decisão dos jurados não encontra respaldo nas provas constantes nos autos, aduzindo que o julgamento do apelante deve ser anulado.

Pois bem. Ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que deles constam

elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença, que reconheceu a autoria e a materialidade delitiva, através do disposto no Boletim Unificado nº 24291705 (fls. 07/09-v), pelo laudo de exame cadavérico (fl. 37) e pelo auto de reconhecimento fotográfico (fl. 40).

Especificamente acerca da autoria, constata-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença não foi insubsistente, inexistindo razão para se alterar a conclusão alcançada. O que se verifica, em verdade, é a irresignação natural do apelante quanto ao resultado, mas não uma decisão teratológica por parte do Tribunal do Júri.

No que tange à autoria, a vítima sobrevivente, Pétrios Bazoni, ao ser ouvida na fase inquisitorial (fls. 51/52 do processo digitalizado ID 16683591), apresentou o seguinte relato:

“[...] que, era amigo de MAXWELL há mais de 05 (cinco) anos e chegaram a ser vizinhos no Bairro Interlagos, Linhares ES; que perguntado ao declarante o que estava fazendo junto com MAXWELL no dia e hora do crime, alega que estava junto com MAXWELL na casa de amigos no Bairro Interlagos, Linhares ES, por volta das 21h; que o declarante esclarece que na época do crime estava morando junto com MAXWELL em uma casa no Bairro Interlagos, Linhares ES, mais precisamente na Rua Luiz de Camões, próximo ao porto do bote; que perguntado ao declarante se os mesmos autores que queriam matar MAXWELL também queriam lhe matar este alega que sim mas não sabe precisar o motivo;
que perguntado ao declarante se reconheceu os autores do crime, este alega ter reconhecido somente um deles; que perguntado ao declarante se conhece ROSENILDO BRAU GUIMARÃES vulgo “NIDA”, este alega que sim e que este é um dos autores do crime;
que perguntado ao declarante se conhece WENDER DE AMORIM DAMASCENO vulgo “PG”, este alega que não conhece e não sabe se este foi um dos autores do crime; que perguntado ao declarante se conhece ROGÉRIO BONES BARBOSA vulgo “KURUMIN”, este alega que sim e mas não sabe se este foi um dos autores do crime; que perguntado ao declarante se já efetuou algum disparo de arma de fogo contra ROGÉRIO BONES vulgo “KURUMIN” este nega ter atirado e nega ter tido qualquer tipo de desavença com “KURUMIN”;
que no dia do fato, por volta das 22h, o declarante estava junto com MA
X
WELL quando foram surpreendidos por 03 (três) elementos no beco que dá acesso a casa onde moravam;
que somente estavam o declarante e MAXWELL;
que um dos elementos, o declarante prontamente reconheceu como sendo ROSENILDO BRAU vulgo “NIDA” e este estava armado com uma pistola;
que os outros 02 (dois) elementos, por estar escuro, o declarante não viu quem eram; que NIDA mandou o declarante ficar quietinho momento em que o declarante virou as costas e saiu correndo;
que MAXWELL também correu mas foi alvejado por vários disparos de arma de fogo efetuados pelos 03 (três) elementos;
que o declarante antes dos disparos ainda ouviu MAXWELL dizer o seguinte “PELO AMOR DE DEUS NÃO FAZ ISSO COMIGO NÃO”; que o declarante correu para um lote vago mas MAXWELL não teve a mesma sorte e foi morto;
que foram vários disparos de arma de fogo;
que o declarante não sabe dizer quais as armas de fogo os outros 02 (dois) meliantes estava usando; que o declarante acredita que também atiraram em sua direção mas não conseguiram alvejá-lo; que perguntado ao declarante a motivação do crime, este alega não saber; que o declarante e MAXWELL não estavam traficando no local; que apesar de não ter reconhecido os demais meliantes, o declarante ressalta que WENDER vulgo “PG” e ROGÉRIO vulgo “KURUMIN” andam com ROSENILDO vulgo “NIDA” e todos são traficantes de drogas em Linhares; que o declarante é ouvido na presença do Chefe de Segurança DIOGO LOUREIRO BRANDOLIN NF 3381633. [...]”.

Em juízo (fl. 119 do processo digitalizado ID 16683591, aud. 02/05/2018 – mídia 2), muito embora o ofendido tenha confirmado o teor de sua declaração anterior, manifestou não reconhecer o acusado Rosenildo como o autor dos disparos. Contudo, tal retração ou hesitação em sede judicial não possui o condão de anular o valor probante de seus esclarecimentos extrajudiciais, especialmente quando estes se alinham harmonicamente com as demais provas colacionadas nos autos.

Nesse mesmo sentido, a informante Maria da Juda Pinto da Silva, genitora da vítima fatal, Maxwell Pinto de Souza, corroborou em juízo (fl. 118 do processo digitalizado ID 16683591, aud. 02/05/2018 – mídia 3) as declarações prestadas perante a autoridade policial (fl. 25 do processo digitalizado ID 16683591), destacando ter recebido ligação da vítima sobrevivente, logo após a consumação do delito, momento em que este identificou os autores como indivíduos da localidade conhecida como “Pó do Shell”, citando expressamente o vulgo “Nida”.

A narrativa da informante revela-se contemporânea ao fato e despida de elementos que sugiram construção artificial, reforçando a imputação contra o recorrente. Confira-se:

“[...] que não presenciou os fatos; que seu filho, Maxwell, foi morto próximo da casa que estava com a vítima sobrevivente, Pétrios; que Maxwell e Pétrios, já tiveram envolvimento com tráfico de drogas;
que no momento em que mataram o seu filho
Maxwell,
Pétrios ligou para ela e falou
“Da Juda me desculpa aí, vieram me matar e mataram o
Maxwell”
;

que informou que foi o pessoal do
“Pó do Shell”, citando expressamente o vulgo,
qual seja:

“Nida”
;
que falou com ela que o Maxwell tinha lhe dado uma carona e quando estava chegando na casa do Pétrios, o pessoal citado já estava no quintal; que os disparos pegou todos em Maxwell, pois era quem estava na frente e o Pétrios correu; que Pétrios também falou com ela que a briga era por causa da morte de um rapaz que era até primo de seu filho, mas que no momento não se recorda o nome; que Maxwell tinha passagens por tráfico e que ela já internou ele em Piúma; que falaram com ela que as três pessoas que tentaram matar o Pétrios, estava em um carro siena, cor preta; [...] que ao chegar no local dos fatos viu o corpo do seu filho; que no local tinha bastante gente;
que confirma seu depoimento prestado em sede inquisitorial;
[...]”.

Soma-se a isso o depoimento de Alexsandro Estevão Nascimento (fls. 38/39), que na fase investigativa, a testemunha reconheceu o apelado como autor do crime (fl. 40), detalhando a dinâmica e a motivação do crime, informando que o próprio acusado teria lhe confidenciado a autoria. Vejamos:

“[...] Que o DECLARANTE relata que o autor do homicídio praticado contra a pessoa de MAXUEL PINTO DE SOUZA no dia 31/03/2015, no bairro Interlagos foi a pessoa de ROSENILDO, uma pessoa de alcunha “PG” (que mora no beco da Ângela), que o motivo foi que no momento do crime MAXUEL estava em companhia de uma pessoa cujo o DECLARANTE não sabe declinar o nome; [...] Que NIDA E PG foram até o bairro Interlagos com o objetivo de executar essa pessoa desconhecida; Que ao chegar no local eles ficaram aguardando a chegada da pessoa desconhecida; Que MAXUEL PINTO DE SOUZA foi o primeiro a adentrar no beco; Que NIDA abordou MAXUEL apontando a arma para ele, e aguardando a pessoa desconhecida chegar; Que a pessoa desconhecida, ao chegar no local avistou o fato, e conseguiu fugir; Que então, NIDA e PG executaram MAXUEL que já estava dominado; Que a arma usada no crime foi uma pistola 9 mm; Que o DECLARANTE soube de todos os detalhes do fato pelas próprias pessoas acima citadas; Que as pessoas acima andam pelo bairro portando as armas acima citadas; [...]”.

Destarte, ao contrário do que argumenta o recorrente, o que se percebe é que o Conselho de Sentença optou pela condenação em relação ao crime de homicídio qualificado, acolhendo a versão dos fatos que lhe pareceu coerente e verossímil, versão esta extraída dos depoimentos de todas as testemunhas colhidos ao longo da instrução criminal, bem como dos demais elementos probatórios constantes nos autos, não havendo falar em violação ao disposto no artigo 155, do Código de Processo Penal.

No ponto
,
cabe observar que

a
Constituição Federal assegura a soberania dos veredi
c
tos do
e
grégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão.
Nesse contexto, o
Conselho de Sentença te
m
plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas.
Isto é, embora s
uas decisões não s
ejam
absolutas, estando sujeitas a
o
controle
d
o Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada
exige-se apenas
que e
xistam provas capazes de sustentar a tese acolhida
.

Assim, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise aprofundada dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo.

Acerca do tema, Eugênio Pacelli afirma que, “
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado - uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos”.
['Comentários ao Código de Processo Penal', 4ª ed., 2011, p. 1144].

Desse modo, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em anulação da sentença e, via de consequência, por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com fulcro no art. 593, inciso III, 'd' do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta, cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar que o mencionado art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo. Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é a que pode ser invalidada, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado perante este egrégio Tribunal de Justiça, o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, esta não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido:

1. A tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a tese de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. 2.
De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, b e c da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos.
(TJES; APCr 0007898-33.2017.8.08.0014; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 10/08/2022; DJES 23/08/2022).

1. O sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do tribunal do júri é o da íntima convicção, casos em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do júri, que decide desprendido de qualquer critério de julgamento.
In casu
, verifica-se que a decisão dos jurados encontra elementos de apoio nos autos para formação da convicção condenatória, não se olvidando, como visto, que somente na hipótese de decisão totalmente contrária à prova dos autos é que se autoriza a anulação da sentença e a realização de novo julgamento.
2. Ao aplicar a pena-base, o culto juiz a quo agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais que regem os temas discutidos nesta ação penal e analisou corretamente as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, fundamentando-as, bem como o artigo 68 do mesmo CODEX, aplicando pena suficiente e necessária à reprovação do delito praticado pelo apelante. Há no caderno processual circunstâncias judiciais concretas aptas a afastar a pena-base do réu do mínimo legal as quais foram exaustivamente fundamentadas na sentença condenatória. 3. Recurso improvido. (TJES; APCr 0008822-21.2015.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 09/02/2022; DJES 11/03/2022).

No caso em análise e conforme amplamente demonstrado, a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para formação da convicção condenatória, não se olvidando, como visto, que somente na hipótese de decisão totalmente contrária à prova dos autos é que se autoriza novo julgamento.

Pelo exposto, conclui-se que a condenação do recorrente procedida pelo Conselho de Sentença, mormente quando no plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público de 1º grau sustentou a acusação e pediu a condenação do apelante, não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos mas espelha o entendimento dos representantes da sociedade em relação aos fatos e provas que lhe foram colocados sob apreciação, em absoluta observância ao art. 5º, inciso XXXVIII da Constituição Federal, motivo pelo qual o pedido de anulação da decisão do Tribunal do Júri, não merece prosperar.

Ultrapassado tal requerimento, insurge-se o apelante contra o capítulo da dosimetria da pena, especificamente no que tange à fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Acerca da
fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo sempre se pautar em motivação idônea, tendo como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Dito isso,

em relação ao crime praticado em face de
Maxwell Pinto
d
e Souza
, na primeira fase de aplicação da pena, ao fixar a pena-base em 27 (vinte e sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a partir do preceito secundário do delito previsto no artigo 121, § 2º, do Código Penal, qual seja, 12 (doze) e 30 (trinta) anos de reclusão, o magistrado de primeiro grau assim consignou na r. sentença:

“[...]
Culpabilidade:
o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é
extremamente elevado
, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa e, além disso, o crime foi praticado de maneira premeditada e refletida, tendo o réu se dirigido até o local em que a vítima estava, já com a arma ao dispor e com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura. Em relação aos seus
antecedentes
, reputo-os maculados,
com maior peso em tal circunstância judicial
, haja vista a existência de 02 (duas) condenações transitadas em julgado, quais sejam, Ação Penal nº 030050195467, pela prática do crime previsto no art. 12, da Lei 10.826/03, transitada em julgado em 10/09/2007, e na Ação Penal nº 030040003136, pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei 10.826/03, transitada em julgado em 01/10/2007 (conforme consultas ao SIEP e SEEU de ID 70743752). A
conduta social
, assim compreendida como o comportamento do réu em seu ambiente familiar, do trabalho e na sociedade,
merece reprovação
, porquanto, conforme consta nos autos, o acusado, em seu ambiente social, trata-se de indivíduo com alto envolvimento no tráfico de drogas, envolvido em “guerras do tráfico” e apontado como sendo pessoa de alta periculosidade (vide: I – oitiva de fls. 38/39, na qual a depoente informou que “algum tempo atrás CARLOS CÉSAR vendeu drogas a um território que pertencia” ao acusado, que este foi apontado como mandante de outro homicídio, em que a então vítima deste outro homicídio “estava ‘atravessando’ drogas em território que pertencia” ao acusado; II – oitiva de fls. 51/52, na qual o declarante informou que o acusado andava junto de outros indivíduos e que “todos são traficantes de drogas em Linhares-ES”; III – Relatório de fl. 67, no qual a Autoridade Policial apontou o acusado como “indivíduo de alta periculosidade”)
. Não há nos autos elementos para aferir a personalidade do acusado. O motivo do crime não foi esclarecido.
As
circunstâncias do crime

são totalmente desfavoráveis
, vez que cometido em pluralidade de agentes (o réu e outros dois indivíduos não identificados), circunstâncias que maximizam o êxito na empreitada, devendo ser ressaltado, ainda, que foram efetuados múltiplos disparos de arma de fogo em via pública, em uma linha tênue para a incidência da qualificadora do perigo comum.
As
consequências do crime

são totalmente desfavoráveis
, haja vista que, conforme cópia da Carteira de Identidade de fl. 13, a vítima se tratava de um adolescente de 17 (dezessete) anos de idade, o qual foi prematuramente privado de uma vida repleta de possibilidades, expectativas e perspectivas, invertendo, ainda, a ordem natural da vida, fazendo com que a mãe vivenciasse o sofrimento de perder o próprio filho de tenra idade
.
O comportamento da vítima não contribuiu para o evento delituoso. Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime fixar a
pena-base em 27 (vinte e sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão
. [...]”.

Assim, a meu sentir, a
culpabilidade
foi acertadamente valorada de forma negativa. Ao contrário do alegado pela defesa, o magistrado
a

quo
não se fundou no conceito analítico de crime (pressuposto da pena), mas sim na elevada reprovabilidade da conduta (culpabilidade em sentido lato).
A premeditação, evidenciada pelo prévio preparo da arma e pelo deslocamento deliberado ao local do crime
, revela uma resolução criminosa amadurecida que transborda o dolo genérico ínsito ao tipo penal de homicídio.

De igual modo, no tocante às
circunstâncias do crime
, denota-se que o
modus operandi
revela especial gravidade.
O concurso de agentes e a execução mediante múltiplos disparos em plena via pública não apenas reduziram drasticamente as chances de defesa da vítima, como também expuseram a coletividade a um perigo comum reflexo
, desvalorando severamente a ação.

Nesse sentido:

(...). III. Razões de decidir 3.
A premeditação e o planejamento da conduta delituosa não são inerentes ao tipo penal de homicídio mas sim circunstâncias que denotam maior intensidade do dolo e frieza elevando o grau de reprovabilidade da conduta e autorizando a exasperação da pena-base a título de culpabilidade.
4. A conduta social do agente pode ser valorada negativamente quando demonstrado por elementos concretos dos autos que o réu é pessoa temida no meio social em que vive impondo a/lei do silêncio/e obrigando testemunhas a deporem sob sigilo por fundado temor de represálias o que evidencia nocividade no convívio comunitário.
5. Não há
bis in idem
na valoração negativa das circunstâncias do crime baseada na brutalidade da execução (múltiplos disparos inclusive pelas costas) e a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa). Enquanto a qualificadora pune o modo de ataque que impede a reação a circunstância judicial sopesa a gravidade concreta da execução e a sanha assassina evidenciada pelo número excessivo de tiros extrapolando o tipo penal básico.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. A tese fixada é a de que a premeditação o temor social concreto que exige proteção testemunhal e a execução com múltiplos disparos constituem fundamentos idôneos e autônomos para a exasperação da pena-base no homicídio qualificado respeitados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. (TJES; ApCrim 0012862-25.2021.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Data 23/03/2026).

De toda sorte, mesmo sendo mantido o reconhecimento de
05 (cinco) circunstâncias judiciais desfavoráveis
, a fixação da pena-base em 27 (vinte e sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão não se mostrou proporcional, na medida em que foi utilizado um patamar de exasperação maior do que os padrões orientadores da jurisprudência – 1/6 da pena mínima ou 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima -, sem a devida fundamentação.

Assim, utilizando o patamar de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima (12 a 30 anos), fixo a pena-base em 23 (vinte e três) anos e 3 (três) meses de reclusão.

A partir do reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, “decorrente da condenação na Ação Penal nº 030070011900, pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, transitada em julgado em 26/02/2009, conforme consulta ao SIEP e SEEU de ID 70743752”, e com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), fixo a pena intermediária em 27 (vinte e sete) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão,
quantum
que torno definitivo ante a inexistência de atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.

Diante do exposto
,
CONHEÇO

do recurso
e

a ele

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
,
tão somente para
fixar a pena definitiva de
ROSENILDO BRAU GUIMAR
Ã
ES
em
27 (vinte e sete) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)